Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO EXECUTADO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, a reprimenda será convertida em privativa de liberdade.
2. Comprovado que o Juízo da execução cumpriu o dever de intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos e demonstrado que o sentenciado deixou de comparecer às audiências designadas, correta a decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, contudo, tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.
4. Após a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que o levaram a frustrar a execução, o Juiz da execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual os autos devem ser mantidos na VEPEMA.
5. Recurso conhecido e provido.